Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738374-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSMAR HONORIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 69243248 no processo de referência) na ação de indenização por danos materiais (n. 0728277-49.2019.8.07.0001) ajuizada por Osmar Honório. A decisão agravada rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça, ao valor da causa, bem como as preliminares de ilegitimidade passiva do réu e de incompetência absoluta do Juízo para processo e julgamento do feito. Por outro lado, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo o dia 03/9/2014, quando o autor teve notícia da violação do direito, de modo que pronunciou a prescrição da pretensão referente às parcelas anteriores a 3/9/2004. Por fim, indeferiu os pedidos de realização de prova pericial formulado pelas partes, sob o fundamento de que “sua efetivação se condiciona à prolação prévia de decisão final de mérito, com o eventual provimento do direito postulado, sujeitando-se, pois, à eventual fase posterior de liquidação de sentença, se for o caso”. Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 19447423), a instituição financeira agravante assinala considerações sobre a admissão admitiu do IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, neste Tribunal de Justiça. Pugna para que seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do referido IRDR. Quanto ao mérito da decisão agravada, afirma ter o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.205.277, firmado a tese segundo a qual “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Assinala que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último depósito, ocorrido em 1988. Conclui estar prescrita a pretensão deduzida. Subsidiariamente, alega que deve ser considerado no presente caso a data da aposentadoria do agravado, a qual ocorreu em 3/9/2014, como termo inicial do prazo prescricional, de modo que, por todos os ângulos analisados, a ação deve ser julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Aduz ser parte ilegítima, pois mero executor, cabendo ao Conselho Diretor, órgão da União, o cálculo da atualização monetária do saldo credor dos recursos depositados em contas individuais vinculadas ao fundo contábil PASEP, bem como dos juros, de sorte que as ações intentadas com a finalidade de discutir tais temas devem ser direcionadas ao juízo competente para causas em que figura como parte a União. Ressalta que o Enunciado 77 do STJ se aplica analogicamente ao caso. Alega a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o fim de obter a “reforma da decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima” (Id 19447423, p. 14). Preparo recolhido (Ids 19447436 e 19447437). Na decisão de Id 20121967, esta relatoria considerou prejudicado o efeito suspensivo pleiteado e determinou a suspensão da tramitação do recurso até julgamento do IRDR 16. Sem contrarrazões do agravado. Em razão do julgamento do IRDR 16 por este Tribunal e do Tema 1.150 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para julgamento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso De início, saliento perfilhar-me, atualmente, à corrente que entende, em regra, incabível discutir a ilegitimidade passiva ad causam no bojo do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC e que, em princípio, não se amolda na exceção consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, nas demandas que têm por objeto suposta má gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, entendo que a análise da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil é pressuposto para o controle da competência absoluta do juízo, que, além justificar a mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. 2. Do mérito recursal Em razões recursais, o réu/agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de prescrição, cujo prazo, a seu sentir, é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Tais questões foram definidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), conforme aresto abaixo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) Como se sabe, a Lei Complementar n. 8/1970 e a Lei Complementar n. 26/1975, responsáveis por instituir e regulamentar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), indicaram o Banco do Brasil como responsável pela gestão das contas individuais vinculadas e pelo efetivo creditamento dos valores devidos aos servidores públicos, em observância às métricas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Tais incumbências, diga-se, não foram alteradas mesmo após a edição do Decreto 4.751/2003 e, em seguida, do Decreto 9.978/2019. Ora, no caso em testilha, a parte autora alega ter sofridos danos materiais decorrentes da má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, notadamente no tocante ao creditamento dos valores de acordo com a legislação de regência. Assim, inegável, à luz da tese vinculante acima transcrita, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o qual, como sociedade de economia mista, deve ser demandado perante a Justiça Estadual, consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à prejudicial da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no precedente vinculante supramencionado, ser aplicável à espécie o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. Com efeito, não havendo, nos autos, qualquer outro elemento de convicção apto a demonstrar anterior conhecimento da parte autora acerca da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP, deve ser considerado, como termo a quo do prazo prescricional, a data do saque dos valores na conta, que ocorreu no dia 3/9/2014 (Id 45199427 do processo de referência). De sorte, considerando que a ação foi ajuizada em 19/9/2019 (Id 45199246 do processo de referência), não há falar em prescrição da pretensão autoral nos termos pleiteados pelo ora agravante. Dessa forma, malgrado já tenha adotado entendimento diverso em relação à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para demandas que questionem a atualização dos valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Destarte, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ e o STF, devem ser afastadas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora